Tribunal: TJBA
Processo: 8010153-69.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8010153-69.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADO: NEUZA DE AMARAL DE JESUS Advogado(s): EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso da instituição financeira ré, reconhecendo a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso em razão da inexistência de relação jurídica decorrente de fraude. O Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora, além de requerer o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à definição do termo inicial dos juros de mora em hipótese de responsabilidade civil extracontratual decorrente de fraude. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, inexiste erro material ou inexatidão na fundamentação do acórdão embargado, que consignou expressamente que, em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Também não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente e clara todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive quanto ao termo inicial dos juros de mora e à inaplicabilidade da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça para tal finalidade. 6. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com o critério jurídico adotado no julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendida a finalidade pretendida, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual decorrente de fraude, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 4. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8010153-69.2023.8.05.0022, tendo como Embargante Banco Bradesco S/A e Embargada Neuza de Amaral de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator